Tribunal: TJBA
Processo: 0304162-50.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0304162-50.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IRACY JESUS AZEVEDO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - É evidente que a Defensoria Pública possui independência funcional, mas isso não a exclui da Fazenda Pública da pessoa jurídica de direito público ao qual pertence. II - Aplicação da Súmula 421, do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". III – Reforma parcial da Sentença para excluir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0304162-50.2013.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana-Bahia, figurando como Apelantes o ESTADO DA BAHIA e como Apelada IRACY JESUS AZEVEDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expostas. Sala das sessões, de de . Desa. Presidente Dr. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Juiz Substituto de 2º Grau - RELATOR Procurador(a) de Justiça